Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001251-06.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ALVES SANTIL - CPF: 487.935.538-03 (APELADO), JIBERUMARCOS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 900.415.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CARLOS FERREIRA DIAS ZANETTI - CPF: 005.831.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ALVES SANTIL - CPF: 487.935.538-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001251-06.2021.8.11.0006

APELANTE: JIBERUMARCOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003, ART. 157, § 2o, INCISO VII E § 2o-A, INCISO I, E ART. 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE DO ROUBO E DO ESTUPRO – POSSIBILIDADE EM PARTE – CULPABILIDADE DE UM DOS DELITOS NEGATIVADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – LEGALIDADE DA VEDAÇÃO ASSENTADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“Não há ilegalidade no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase de dosimetria, como circunstância judicial negativa [...]”
(STJ, AgRg no HC 564.233/DF).

“
A
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperaç
ão”
(STJ, AgRg no REsp 1960385/MT).

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jiberumarcos Pereira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao art. 157, § 2o, inciso VII e § 2o-A, inciso I, e ao art. 213, todos do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado pelo uso de arma branca e arma de fogo e estupro).

Em suas razões, assevera que: 1) no roubo e no e estupro a culpabilidade foi negativada com fundamentos inidôneos; 2)
“
a fim de dar efetividade à correta individualização das penas aplicadas para todos os delitos imputados ao apelante na sentença, impõe-se a superação da vedação contra legem extraída do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, a fim de que essas reprimendas sejam reduzidas para patamares inferiores aos limites menores abstratamente estabelecido
s” (sic) com aplicação das atenuantes na fração de 1/6 (um sexto) cada, no mínimo.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
105698156 - pág. 1-8
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
105698159 - pág. 1-18
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
parcial provimento do recurso interposto pela defesa, para que apenas a pena do crime de estupro seja readequada”
(sic) (Id.
108803475 - pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 8-2-2021, por volta das 14h30min, o réu invadiu a residência particular localizada na Fazenda Formosa, às margens da BR 174, no município de Cáceres, e constrangeu, sexualmente, Ana Paula Alves Santil, mediante conjunção carnal e atos libidinosos diversos.

Na mesma oportunidade, ele subtraiu vários objetos da residência da vítima, dentre eles um cheque no valor de R$
1.518,86 (mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

Para cometer os crimes utilizou 1 (uma) espingarda calibre 22 e um canivete (Id. 105698028 - pág.1-5)

A autoria e a materialidade dos delitos não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Em relação ao
roubo
, a pena-base foi distanciada do mínimo legal, mediante os seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta extremamente elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. A conduta social do acusado é normal. Sua personalidade não foi objeto de estudo. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta, contudo normal à espécie. O fato praticado não causou graves consequências, ante a recuperação dos bens. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não facilitou nem dificultou a prática delituosa.
Por existir duas causas de aumento de pena, entendo por bem aplicar a utilização de arma branca na prática delitiva nesta fase, majorando a pena em 06 (seis) meses de reclusão
.
Quanto as circunstâncias do delito, verifica-se que o crime fora premeditado, sendo que nas declarações da vítima verifica-se que o réu fazia dias que observava a residência, aumentando a pena para esta circunstância 06 (seis) meses de reclusão.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa
(Id. 105698140 - pág. 10-11) (sem destaque no original).

Apesar de constar na sentença que a culpabilidade “está evidenciada”, bem se vê que a vetorial não elevou a pena-base.

Singela leitura deixa claro que a reprimenda foi exasperada em 6 (seis) meses em decorrência da utilização de arma branca e mais 6 (seis) por causa da premeditação.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo,
“não há ilegalidade no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase de dosimetria, como circunstância judicial negativa” [...]
(STJ, AgRg no HC 564.233/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Do mesmo modo, “
a
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

No mesmo sentido colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

[...] A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

E nem se diga que a situação não restou demonstrada no conjunto de provas amealhado.

Na fase inquisitorial, a vítima contou que, após colocar o canivete em seu pescoço, o réu lhe disse que estava vigiando a residência há alguns dias (Id.
105698006 - pág. 1).

Na instrução processual Ana Paula confirmou que ouviu dele a seguinte afirmação: “
faz dias que estou observado, só vocês que não ‘viu’
” (Id. 105698091 – relatório de mídias).

O fato de o réu ter invadido a residência da vítima logo depois que o marido dela voltou para o trabalho após o horário de almoço, corrobora a conclusão de que ele conhecia a rotina do casal.

Além disso,
Elton Carlos Ferreira Dias Zanetti – policial que acompanhou as diligências – relatou em juízo que foram encontrados vários objetos do réu próximo ao local do crime, porque ele estava “
praticamente morando ali, em uma região de mata, na beira da estrada
” (Id.
105698133
- relatório de mídias).

Sequer o acréscimo adotado – 6 (seis) meses por vetorial – pode ser apontado como desproporcional, pois aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Diante do contexto delineado, irretocável a pena-base estabelecida para o crime de roubo majorado.

Quanto ao ilícito capitulado no art.
213 do Código Penal
, a reprimenda elementar foi assim fixada:

A
nalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta extremamente elevado
. O Réu não possui antecedentes criminais. A conduta social não pode ser considerada desfavorável. Sua personalidade não foi objeto de estudo. Os motivos do crime não foram estudados no caso.
O fato praticado causou graves consequências à vítima, eis que esta teve que passar por duas cirurgias para tratamento das feridas deixadas pelo ato violento
. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não facilitou nem dificultou a prática delituosa.
Quanto as circunstâncias do delito, verifica-se que o crime fora premeditado, sendo que nas declarações da vítima verifica-se que o réu fazia dias que observava a residência

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base pouco acima do seu mínimo legal, qual seja, em 07 (sete) anos de reclusã
o (Id. 105698140 - Pág. 11).

Em seguida, a Defensoria Pública interpôs embargos de declaração, no qual alegou que a vítima não se submeteu às ‘duas cirurgias’ referidas no
decisum
.

Os embargos foram parcialmente providos e o erro material corrigido,
verbis
:

Extrai-se da decisão embargada que, realmente, por um equívoco, as circunstâncias apontadas pela d. Defensoria Pública não possuem ligação com os fatos narrados na exordial e, diante disso, reconheço o erro material e afasto referida circunstância contida na primeira fase da dosimetria.

Entretanto, conforme bem ressaltou a Defensoria Pública, trata-se de erro meramente material, conforme já reconhecido por este juízo, e, desta forma, no momento da dosimetria da pena não fora levada em consideração para exasperação da pena base, ante o fato de que apenas a elevada culpabilidade e a premeditação foram sopesadas para tanto, exasperando, cada uma, no patamar de 06 (seis) meses a pena base
.

Diante do exposto, reconheço os embargos e dou parcial provimento, com o fito de extirpar da dosimetria da sentença prolatada a circunstância apontada pela d. Defensoria, porém, com relação à pena aplicada, mantenho-a no mesmo patamar, haja vista tratar-se apenas de erro material não levado em consideração no momento do cálculo da pena base.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada com a devida retificação
(Id. 105698150 - pág. 1).

Embora o magistrado sentenciante entenda que o réu agiu com ‘culpabilidade elevada’, certo é que não declinou os motivos que amparam a conclusão.

A jurisprudência é pacífica “
no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Destarte, deve ser afastado o caráter desfavorável da vetorial.

Por outo lado, a premeditação restou comprovada nos autos e, conforme anteriormente exposto, o argumento autoriza o recrudescimento da pena-base.

Também não prospera a pretensão de ver a pena intermediaria estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal.

A Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

O Supremo Tribunal Federal,
em regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

Deste tribunal colaciono os seguintes arestos:

[...] Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF
. (N.U 0001166-07.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

[...] Uma vez redimensionada a pena basilar para o mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea, em face da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação da pena abaixo do limite mínimo. [...]
(N.U 0000034-38.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

De tal sorte, não há se falar em ilegalidade da sentença no ponto.

Passo à dosimetria:

A)

Art. 14 da Lei n. 10.826/2006.

Diante da impossibilidade de retroceder a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, fica preservada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

B)

Art. 157, § 2o, inciso VII, § 2o-A, inciso I, do Código Penal:

Pelas razões alhures expostas, mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase intermediária incide as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d) que, ante a vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, resulta na pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase está presente a causa de aumento decorrente da utilização de arma de fogo (CP, art. 157, § 2a-A, I), que incide na fração de 2/3 (dois terços), de modo que encontro a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

C)

Art. 213 do Código Penal:

Pelas razões anteriormente declinadas, na primeira etapa da dosimetria permanece desfavorável ao réu apenas a premeditação, que, em observância a proibição da
reformatio in pejus
, acrescenta 6 (seis) meses à sanção, resultando na pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu tem direito à atenuante da menoridade (CP. Art. 65, I). Diante da
vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça encontro a pena intermediária de 6 (anos) anos de reclusão.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), fixo a pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ficam preservadas as demais disposições da sentença, inclusive o regime fechado para o cumprimento da pena.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto,
provejo parcialmente o recurso
e afasto o caráter desfavorável da culpabilidade quanto ao crime tipificado no art. 213 do Código Penal (estupro) e redimensiono a pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021